Tribunal: TJDFT
Processo: 0729775-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
3. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pela embargante não enseja o reconhecimento do vício de contradição.
4. Considerando que o apelo da autora/embargante foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração dos honorários fixados na sentença.
5. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, entre a autora e o 1o requerido, as custas e honorários advocatícios, antes arbitrados integralmente em desfavor da autora, devem ser redistribuídos, na proporção de 80% à autora e 20% ao réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.